Tribunal: TJMT
Processo: 0004237-29.2016.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004237-29.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LETICIA PEREIRA VIEIRA - CPF: 045.364.481-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONATHAS SOUZA COSTA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAS SOUZA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE E REDUÇÃO DA PENA PARA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE DEVIDAMENTE VALORADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em readequação da pena-base, tendo em vista que o delito fora praticado mediante a utilização de arma branca, o que permite o aumento da reprimenda na primeira fase de dosimetria.

O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da reprimenda abaixo do mínimo previsto em lei, conforme enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004237-29.2016.8.11.0004

APELANTE: JONATHAS SOUZA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JONATHAS SOUZA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal Código 222321, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de roubo tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal (fls. 134/137 – id. 127439725).

Nas razões recursais o recorrente pugnou pela readequação da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de que a utilização de arma branca durante o roupo é circunstância que já se encontra no próprio tipo penal.

Por conseguinte, requer a redução da pena para abaixo do mínimo legal (id. 127439736).

Em contrarrazões o Ministério Público requer o desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença de piso (id. 127439741).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 132516677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAS SOUZA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JONATHAS SOUZA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal Código 222321, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do delito de roubo tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Em suma, postula a defesa a readequação da pena-base com a consequente diminuição a pena para abaixo do mínimo legal.

Sem razão a defesa.

Da leitura do édito condenatório, observa-se que o Juízo sentenciante entendeu por bem em valorar negativamente a culpabilidade e aumentar a pena-base em 06 (seis meses), tendo em vista o crime de roubo praticado mediante a utilização de uma arma branca (faca).

Em seguida, durante a segunda fase da aplicação da pena, o magistrado de primeiro grau reconhecera a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e reduziu a reprimenda para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

A propósito, impende destacar o conteúdo da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 231 STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Dessa forma, vejo que a sentença não demanda reparos, sendo o vetor da culpabilidade devidamente valorado e fundamento durante a primeira fase de dosimetria, bem como em razão da impossibilidade de redução da reprimenda abaixo do mínimo legal.

Diante do exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022